Tribunal: TJDFT
Processo: 0747105-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É garantido ao estrangeiro com residência permanente no Brasil o direito fundamental à saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, da Constituição Federal), motivo pelo qual as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao Princípio basilar da Carta da República, a Dignidade da Pessoa Humana.

3. Comprovada a necessidade e urgência, é dever do Distrito Federal realizar os procedimentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados.

4. Recurso conhecido e provido.